Tribunal: TJDFT
Processo: 0708060-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708060-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EMILSON PAULO SAMPAIO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O EMILSON PAULO SAMPAIO opôs Embargos de Declaração em face de Decisão proferida por esta Relatoria a qual indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada. No caso, prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. De fato, assiste razão ao embargante quanto à contradição, porquanto o artigo 79, parágrafo 3o, inciso III da Lei no. 12.086/2009 se refere ao período de transição a que se refere o parágrafo 2o da mesma Lei. Todavia, tal fato não é capaz de infirmar as conclusões adotadas por esta Relatoria, tendo em vista que a decisão fundou-se no rigor militar quanto à hierarquia e na interpretação teleológica da norma. O artigo citado somente foi usado como reforço argumentativo. Diante do exposto, PROVEJO os aclaratórios apenas para prestar os esclarecimentos acima, sem efeitos infringentes. Aguarde-se as Contrarrazões do Distrito Federal. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator